Tribunal: TJMT
Processo: 1023791-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023791-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CLARA DA SILVA SODRE - CPF: 340.438.371-00 (APELADO), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE DO SEGURADO – DEMANDA AJUIZADA PELA IRMÃ DO FALECIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA VERIFICADA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA – ARTIGO 4o DA LEI No 6.194/74 E ARTS. 792 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL – NÃO COMPROVAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A legislação vigente estabelece que o seguro obrigatório será pago de acordo com o artigo 792 do Código Civil, ou seja, ao cônjuge sobrevivente ou, na sua ausência, aos herdeiros legais, em conformidade com a ordem hereditária.

Não há prova cabal nos autos acerca da ausência de ascendente do segurado falecido, não sendo comprovada, por conseguinte, a legitimidade ativa
ad causam
da autora, irmã do segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença, de Id. n.o 37025788, proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 1023791-79.2017.8.11.0041, movida por CLARA DA SILVA SODRE, julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente a indenização do seguro obrigatório de veículos – DPVAT, pela morte do irmão da parte autora, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o sinistro e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, além ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) (Id. 63010696).

Em suas razões, de Id. 63010698, a recorrente requer a reforma da sentença para que seja extinta a ação, tendo em vista a ilegitimidade da parte autora para figurar no polo ativo da demanda.

Destaca que, de acordo com a certidão de óbito juntada aos autos, a vítima era solteira à época do acidente e não deixou filhos, assim, seguindo a ordem de vocação hereditária, a sucessora legítima para receber a integralidade da indenização é a mãe da vítima, e não a irmã.

Aduz que a certidão de óbito possui fé pública gerindo, ao menos, uma dúvida razoável quanto à existência de outros herdeiros da vítima, de modo que não pode, de forma alguma, a seguradora ser condenada no pagamento integral da cobertura no caso em apreço.

Requer, assim, o provimento do recurso.

A parte apelada, embora intimada, não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão cinge-se em analisar a preliminar de ilegitimidade ativa da ora apelada para para postular a indenização pela morte de seu irmão, Sr. Malaquias Leite da Silva, decorrente de acidente de trânsito.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a ação e determinou o pagamento de indenização relativa ao seguro obrigatório previsto na Lei no 6.194/74 (DPVAT), à apelada.

Pois bem.

Adianto que assiste razão a apelante.

Isso porque, a apelada não detêm legitimidade ativa
ad causam
, tendo em vista que, como irmã do segurado falecido, somente possuem o direito de receber a indenização do seguro DPVAT por morte caso não haja ascendentes, em observância à ordem legal de vocação hereditária, conforme prevê o do art. 4o da Lei 6.194/74, que dispõe:

“Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo a companheira será equiparada à esposa, nos casos admitidos pela Lei Previdenciária.”

(grifo nosso)

Por sua vez, os artigos 792 e 1.829 do CC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art.792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.”

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

No caso dos autos, a certidão de óbito (Id. 63010668) aponta que o
de cujus

“não era eleitor, não deixou filhos, não deixou bens a inventariar e não deixou testamento.”
e é filho de
“BENEDITA FLORENTINA DA SILVA.”

Embora a apelada tenha juntado aos autos uma declaração se dizendo única herdeira, não há prova cabal acerca da ausência de ascendente do segurado falecido, não sendo comprovada, por conseguinte, a legitimidade ativa
ad causam
para figurar no polo ativo da demanda.

Portanto, a legitimidade ativa dos colaterais somente se origina quando restar evidenciada a falta das pessoas indicadas nos incisos do art. 1.829 do Código Civil, sendo o ônus da própria demandante demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não ocorreu.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. MORTE DO SEGURADO. AÇÃO AJUIZADA PELOS IRMÃOS DO FALECIDO. LEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VOCAÇÃO HEREDITÁRIA. ART. 4o DA LEI 6.194/74 E ARTS. 792 E 1.829 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da questão cinge-se em analisar a preliminar de ilegitimidade ativa dos ora apelados, além da alegada ausência de nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o óbito do segurado. 2. Em sede de preliminar do apelo, arguíram as recorrentes que os ora apelados não detêm legitimidade ativa ad causam, tendo em vista que, como irmãos do segurado falecido, somente possuem o direito de receber a indenização do seguro DPVAT por morte caso não haja ascendentes, em observância à ordem legal de vocação hereditária, conforme prevê o do art. 4o da Lei 6.194/74. 3. De acordo com a ordem legal de vocação hereditária, prevista no art. 1.829 do Código Civil, os colaterais, nos quais se enquadram os autores, ora apelados, somente sucedem na falta das demais pessoas expressas nos incisos do retromencionado dispositivo, ou seja, na falta de descendentes, ascendentes e cônjuge ou companheiro. 4. Não há prova cabal nos autos acerca da ausência de ascendente do segurado falecido, não sendo comprovada, por conseguinte, a legitimidade ativa ad causam dos autores, ora apelados. Tendo em vista que a legitimidade ativa dos colaterais somente origina-se quando da falta das pessoas indicadas nos incisos do art. 1.829 do Código Civil, caberia aos próprios demandantes demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação, o qual corresponde hoje ao art. 373, I, do CPC de 2015, o que não ocorreu. 5. Recurso de Apelação cível conhecido e provido. Sentença reformada.”
(TJ-CE - APL: 00206587520108060091 CE 0020658-75.2010.8.06.0091, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/06/2020, 4a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2020).

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e extinguir o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Diante dos contornos do julgado, torna-se necessária a inversão do ônus sucumbencial, observando, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida à autora da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020